Tribunal: TJPA
Processo: 0012067-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012067-15.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

APELADO: LAISE MARIANA SOARES DE MACEDO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Viver Incorporadora e Construtora S.A.
contra decisão monocrática que, ao julgar apelação em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Laise Mariana Soares de Macedo Freitas
, reconheceu a
legitimidade passiva da incorporadora
, determinou a
devolução integral dos valores pagos
, afastou cláusulas de retenção e manteve a
indenização por danos morais
, reduzida para R$ 3.000,00, em razão do
atraso na entrega do imóvel
adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a incorporadora agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação;
(ii) estabelecer se é devida a devolução integral dos valores pagos pela compradora;
(iii) determinar se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo decorre do art. 7º, parágrafo único, e do art. 51, I, do
Código de Defesa do Consumidor
, razão pela qual a incorporadora é parte legítima para responder pela reparação dos danos ao consumidor.

4.

Comprovado que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, aplica-se a
Súmula 543 do STJ
, impondo-se a
restituição imediata e integral
dos valores pagos, sem retenções.

5.

O atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando
dano moral indenizável
diante da frustração da legítima expectativa do consumidor.

6.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observados os parâmetros jurisprudenciais e o método bifásico de arbitramento do dano moral (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011).

7.

Ausente inovação argumentativa relevante no agravo interno, mantém-se integralmente a decisão monocrática, nos termos do
Tema 1.306 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incorporadora que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por vícios e atrasos na entrega do imóvel.

2.

A rescisão contratual motivada por culpa exclusiva da vendedora impõe a devolução integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ.

3.

O atraso injustificado na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, a ser fixado de forma moderada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 51, I; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604388/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 04/05/2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, DJe 21/09/2011; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011; TJPA, Apelação Cível nº 0032230-21.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazareth Saavedra Guimarães, j. 11/08/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0025033-15.2011.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17/10/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0012067-15.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

ADVOGADO: FELIPE COLI MALAQUIAS - OAB/MG 154.865

AGRAVADA: LAISE MARIANA SOARES DE MACEDO FREITAS

ADVOGADO: MANOLO PORTUGAL FAIAD FREITAS - OAB PA 17.617

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais
proposta por
LAISE MARIANA SOARES DE MACEDO FREITAS
em detrimento de
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
diante do atraso na entrega do imóvel adquirido.

Decisão monocrática:
conheceu do recurso de
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA E OUTROS
, e deu parcial provimento

apenas para minorar o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e recalibrar os juros e atualizadores, bem como os termos, na forma da metodologia disposta nas razões.

Agravo interno:
de
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
, ao ID. 29732325,

anunciando ilegitimidade passiva da agravante, validade das cláusulas contratuais mormente no que pertine às que dispõe sobre retenção em caso de rescisão, sem perder de vista a inexistência de abalo moral indenizável.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 30317864.

Autos conclusos em 20 de outubro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0012067-15.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

ADVOGADO: FELIPE COLI MALAQUIAS - OAB/MG 154.865

AGRAVADA: LAISE MARIANA SOARES DE MACEDO FREITAS

ADVOGADO: MANOLO PORTUGAL FAIAD FREITAS - OAB PA 17.617

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

A controvérsia recursal está assentada na análise do acerto ou desacerto de decisão monocrática que manteve a legitimidade da incorporadora, sem perder de vista a necessidade de recalibração de cláusulas e dano moral.

Pois bem.

A decisão monocrática recorrida, dispões de modo fundamentado que a Incorporadora era legítima para figurar no polo passivo, bem como entendeu que – diante da culpa da vendedora – haveria a necessidade de devolução sem retenção, o que também ensejaria em reparação moral por frustração de expectativa.

No que pertine à legitimidade passiva:

“(...)
Não há e justifico. No âmbito das relações de consumo, todos aqueles que funcionam na cadeia de produção do bem e do serviço são solidariamente responsáveis, de modo que diante da relação para com o Consumidor, funcionam unicamente, resguardada a responsabilidade dentro do polo demandado.

Eis a disposição legal em comento:

Código de Defesa do Consumidor

Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

Percebe-se que, a despeito da suposta pactuação ser com empresas nominalmente diversas, ao fim e ao cabo, a aparência ao consumidor foi de que todas as demandas estivessem na incorporação, na interveniência e na construção do bem, o que atrai, de forma indubitável a solidariedade passiva.

Neste mesmo pensar, eis a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que a matéria prevista no art. 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração opostos. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. 2. Acerca da legitimidade passiva da recorrente, observa-se que o entendimento firmado no acórdão está em consonância com o posicionamento desta Corte sobre o tema no sentido de considerar que: "Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" ( AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013). 3. Ademais, a inversão do decidido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reinterpretação de cláusulas contratuais, providências, no entanto, incompatíveis com a via estreita do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A respeito dos danos morais, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que "muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos morais indenizáveis, circunstâncias específicas da controvérsia podem configurar a lesão extrapatrimonial" (1.642.314/SE, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 22/3/2017). 5. No presente caso, o Tribunal de origem considerou as peculiaridades no caso concreto para concluir que o fato ultrapassou a esfera dos acontecimentos cotidianos, e que restou configurado o dano moral. Dessa forma, não é possível alterar o entendimento do acórdão recorrido pois demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604388 SP 2019/0312171-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Ao que se colhe dos IDs. 26427324 - Pág. 4, vê-se que todas as Demandas figuraram seja como proprietários das unidades, intervenientes, incorporadoras e construtoras, o que por sua vez, exorta no afastamento da exclusão de solidariedade.

Neste sentido, preliminar rechaçada. (...)”

Se percebe que ao ID. 26427324, na página 4, há a comunicação da incorporadora dando boas vindas ao consumidor, se colocando à disposição do consumidor para o que se fizer necessário, colocando-se assim em posição também de prestação do serviço de construção, na espécie, incorporação.

De mais a mais, quanto a retenção, a decisão monocrática afastou os efeitos das cláusulas contratuais, uma vez que a Construtora era quem havia dado causa à rescisão a partir do atraso da obra. Neste sentido assim foi tomado:

“(...)
Lide estabilizada no sentido de que a causa da rescisão originou-se da Construtora Vendedora, razão pela qual a devolução do importe pago é medida que se impõe, contudo, tal devolução tem que ser analisada com acuidade e fidalguia.

Se o contrato foi rescindido diante da motivação advinda da Vendedora (ainda que indiretamente) pelo atraso, há de ser recomposta a equação anterior a lavratura do negócio, de modo que se aproxime, de maior forma possível, o status quo ante percebido pelas Partes.

Em não havendo culpa da Compradora pela extinção da avença é atraída a incidência da súmula nº: 543 do Superior Tribunal de Justiça que assim tem seu verbete:

"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.". destaquei.

Em sendo assim, verificando que a rescisão se deu por culpa das Requeridas na origem, que atrasaram a entrega do imóvel, deve haver a devolução da integralidade dos valores comprovadamente pagos, sem qualquer retenção eis que por culpa sua.

Quando se fala em devolução integral, compreenda-se todos os valores pagos pela consumidora, seja a título de sinal, seja a título de parcela pagas. (...)”

Por fim, embora a Agravante anuncie a inexistência de indenização a ser paga, a bem da verdade, mostra-se patente, nos autos, a ocorrência de ilícito hábil à indenização. Isso porque não se tratou de mero inadimplemento contratual, mas sim, quebra da legítima expectativa da consumidora em ter o seu bem imóvel. Assim, firmou-se a compreensão de que:

“(...)
Quanto ao dano moral, percebe-se de fato sua existência.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem.
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
não negaram em nenhum momento que
atrasaram a entrega do bem
, apenas quedando-se em buscar justificar (e sem razão) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção nos consumidores, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004)

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor às Requeridas na origem,
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao quantum.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço e atraso na entrega) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta. Embora houvesse a clara negligência da Recorrente para com seu consumidor, tal fato (atraso na entrega) não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano. Neste pontuar, pela conjuntura fático-processual, entendo por razoável o importe a título de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Compreensão jurisprudencial cuja verba varia entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais): (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853842-98.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025), (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819866-71.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025) e (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851199-07.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024).

No tema do
dano moral
, entendo então – diferente do piso -
por compreender lesionado a personalidade do Consumidor e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais), minorando o valor anteriormente arbitrado. (...)”

Assim, e uma vez que a Agravante apenas reproduziu suas razões sem inovação teórico-jurídica contra a decisão monocrática, e caso de sua manutenção por referência, na forma do Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025